Tribunal: TJES
Processo: 5008123-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008123-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSIMARA DOS SANTOS COLODETTI e outros (3)
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008123-25.2023.8.08.0024.
Recorrente/Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recorrente/Recorrida: JUSSIMARA DOS SANTOS COLODETTI.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente,
Jussimara Dos Santos Colodetti
,
visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI VÍTIMA DE ATO FRAUDULENTO PRATICADO PELA CORRESPONDENTE BANCÁRIA ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, POR INTERMÉDIO DA PREPOSTA, QUE ENSEJOU EM UM NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 28.009,47, JUNTO AO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. INFORMA QUE FOI PROPOSTA UMA COMPRA DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO AO BANCO PAN S.A POR PREPOSTO DA SEGUNDA RÉ, NO VALOR TOTAL DE R$ 28.009,47, SENDO FIRMADO UM “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS C/C TRANSAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS, OBRIGAÇÕES E OUTRAS AVENÇAS”, PARA REDUÇÃO DOS JUROS. APONTA QUE PARA QUE OPERAÇÃO FOSSE EFETIVADA, SERIA DEPOSITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA UM VALOR PARA AMORTIZAR A DÍVIDA ANTIGA QUE ESTAVA SENDO PORTADA (COMPRADA), APÓS DEVERIA TRANSFERI-LO IMEDIATAMENTE PARA A CONTA DA SEGUNDA RÉ PARA QUE ESSA FIZESSE EM NOME DO BANCO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ANTIGA, REDUZA OS JUROS E QUITE AS PARCELAS, O QUE FOI FEITO PELA PARTE AUTORA. TODAVIA, AO CONTRÁRIO DO PACTUADO, A PARTE AUTORA IDENTIFICOU QUE FORA LANÇADO EM SUA PENSÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 486890217, NO VALOR DE R$ 28.009,47, A SER QUITADO EM 72 PARCELAS, NO VALOR DE R$ 623,32 NA DATA DE 23/03/2021, COM PRIMEIRO VENCIMENTO EM 04/2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. REQUER, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO NOVO EMPRÉSTIMO, DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, RESTITUINDO-SE AS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”; A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO RESSARCIMENTO MATERIAL DOS DESCONTOS FEITOS EM CONTA DA PARTE AUTORA EM DOBRO E DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência: 1 - Declaro a de inexistência de débito em face da Autora junto a Ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. do contrato nº. nº 486890217, no valor de R$ 28.009,47 (vinte e oito mil e nove reais e quarenta e sete centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$ 623,32 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) na data de 23/03/2021, ADE nº. 2719821, e restituindo as partes ao seu estado anterior. Para tanto, defiro o pedido autoral de suspensão dos descontos do novo contrato nº. nº 486890217, no valor de R$ 28.009,47 (vinte e oito mil e nove reais e quarenta e sete centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$ 623,32 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) na data de 23/03/2021, ADE nº. 2719821, devendo a parte Ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. cumprir a obrigação de fazer no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 2 – Condeno, solidariamente, a parte Requerida Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição à parte Autora, na forma simples, de todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato de empréstimo realizado de forma fraudulenta pela parte Ré, sendo cada parcela de R$ 623,32 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), iniciadas em 29/04/2021 (id. 22895257), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, a serem contabilizados sede de cumprimento de sentença; 3 – Condeno solidariamente, a parte Requerida Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI ao pagamento de danos morais a parte Autora no valor de em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais, ambos a partir desta data. 4 – Julgo improcedente os pedidos autorais em face do BANCO PAN S.A; 5 – Julgo improcedente os pedidos contrapostos feitos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 6 – Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro.’’.

(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO, BEM COMO, SEJA INTEGRALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA. POR FIM, REQUER-SE A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(3.1). RECURSO DA PARTE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
REQUER O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA REFORMAR EM SUA INTEGRALIDADE A R. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE RECORRIDA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA NOS PONTOS IMPUGNADOS PELO RECURSO.
(4.1). CONTRARRAZÕES DA PARTE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
REQUER O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. REQUER, EM CASO DE SER MANTIDA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO EXORDIAL QUE SEJAM FIXADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM UM PERCENTUAL DE NO MÁXIMO 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(5). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DO SUPOSTO CONTRATO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. POIS BEM. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO, TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA. VISTO QUE SEQUER A PARTE AUTORA SABIA QUE SE TRATAVA DE UMA NOVA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU NOME, POR MEIO UMA CORRESPONDENTE BANCÁRIA SUA, UTILIZADA POR OUTRA EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES EM CONSUMIDORES IDOSOS.
DESSARTE, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO BANCO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.

DESSE MODO, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RECORRENTE, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES/PROMOTORES DE VENDA, A RECORRIDA FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. NOTA-SE QUE, CONFORME MENCIONADO ALHURES, O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE A RECORRIDA PACTUOU QUALQUER ESPÉCIE DE PROPOSTA OU CONTRATO, NÃO DEMONSTRANDO ASSIM QUALQUER VÍNCULO ENTRE AS PARTES, QUIÇÁ UMA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS, AGIU COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À RECORRIDA.
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO PAN EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ENTENDO TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE DIANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA FRAUDE PERPETRADA EM FACE DA CONSUMIDORA, O INDEFERIMENTO DESTE PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NO QUE PERTINE AO DANOS MATERIAIS, ENTENDO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, DEVA SER RESTITUÍDO NA SUA FORMA EM DOBRO, UMA VEZ QUE
A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PROVENTOS DA AUTORA PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO NA ORIGEM, QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO DA PARTE RÉ BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
-
CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA

CONDENAR
A PARTE RÉ A RESTITUIR EM
DOBRO
A AUTORA,
TODOS OS VALORES DESCONTADOS DE SUA FOLHA DE PAGAMENTO POR FORÇA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO DE FORMA FRAUDULENTA PELA PARTE RÉ
,
MANTIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A AUTORA, ORA RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.
(11). CONDENO A PARTE RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE ARBITRO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)